Tribunal: TCU
Processo: 024.924/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900422024, modalidade Pregão e Uasg 320004 (Objeto: Trata-se de Pregão Eletrônico promovido pelo Ministério de Minas e Energia MME, com o objetivo de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário, sob demanda, para unidades diversas do Órgão)

Inteiro teor:
Acórdão 392/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SPR 90042/2024, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de mobiliário, sob demanda, no valor estimado de R$ 4.532.929,73. Considerando que o representante alegou, em suma, a existência das seguintes irregularidades no edital do certame: i) permissão de "caronas" sem justificativa adequada; ii) modo de disputa "aberto e fechado" ineficiente, prejudicando a competitividade e a obtenção do melhor preço; iii) pesquisa de preços inadequada; iv) cláusula ilegal sobre garantia contratual; e v) ausência de republicação do edital após alterações; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) a possibilidade de adesão às atas de registro de preços vigentes consta como regra geral nos certames regidos pela Lei 14.133/2021; ii) o modo de disputa "aberto e fechado" está amparado na legislação pertinente, e a sua adoção foi devidamente justificada pelo órgão contratante; iii) a pesquisa de preços realizada atende aos dispositivos legais e normativos aplicáveis; iv) a questão da cláusula ilegal sobre a garantia contratual foi devidamente saneada por meio de ajuste no Termo de Referência; e v) a alteração no Termo de Referência não comprometeu a formulação das propostas, não sendo necessária a sua republicação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.924/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.